Tribunal: TJBA
Processo: 8008550-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008550-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FAUSTINO ANTONIO DE ARAUJO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS MENSAIS DESDE 2018. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Contrato ajuizada com a finalidade de suspender descontos mensais considerando de suposto contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). O juízo de origem entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o periculum in mora, tendo em vista que os descontos se realizaram desde março de 2018, bem como a necessidade de dilatação probatória quanto à existência e validade do contrato. O agravante sustentado não foi contratado na modalidade RMC e afirma estar presentes as premissas legais para a concessão da tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, especialmente o periculum in mora, diante da alegação de inexistência de contratação de cartão de crédito com RMC e a existência de descontos mensais desde 2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento suporta apenas análise de juridicidade da decisão recorrida, sendo vedado o exame aprofundado de mérito, sob pena de supressão de instância.

4.
A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 300 do CPC.

5.
A ausência de prova inequívoca quanto à ilegalidade dos descontos impede a concessão da medida pleiteada, por tratar-se de questão fática que exige dilação probatória.

6.
A inexistência de fato novo ou agravamento das parcelas desde o início dos descontos em 2018 removeu o periculum in mora necessário à concessão da tutela.

7.
A continuidade dos descontos, apesar de incidirem sobre verb
a
de natureza alimentar, não autoriza, por si só, intervenção judicial antecipada na ausência de risco concreto de dano irreparável ou de componentes difíceis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

8.
Tese de julgamento
:

“
1.
A análise em sede de agravo de instrumento limita-se à juridicidade da decisão recorrida, sendo incabível exame aprofundado de mérito.”

“
2.
A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração concreta do fumus boni iuris e do periculum in mora.”

“
3.
A ausência de fato novo ou agravamento recente dos descontos autoriza o indeferimento da medida antecipatória, mesmo quando incidentes sobre verbal alimentar.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante relevante
: Não há referências expressamente relevantes no voto analisado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
80
08550
-
56
.202
5
.8.05.0000,
em que é agravante FAUSTINO ANTONIO DE ARAÚJO
e agravado BANCO BMG S/A
.

Acordam, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

negar provimento ao Agravo de Instrumento
,
nos termos do voto do
R
elator.

Sal
a de Sessões
,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de justiça